Tribunal: TJBA
Processo: 8015805-36.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015805-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ARNALDO DE MATOS CARVALHO Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). INATIVO. IMPLANTAÇÃO EM REFERÊNCIA SUPERIOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da Impetrante à implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) no nível V, com efeitos imediatos nos proventos, no mesmo percentual aplicado ao pessoal da ativa. O Embargante sustenta omissão do julgado quanto à necessidade de ressalva sobre a compensação de valores já recebidos administrativamente em níveis inferiores da GAPM, a serem apurados na fase de cumprimento da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar expressamente a compensação de valores percebidos anteriormente pela parte impetrante a título de GAPM em referência inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão impugnado é claro ao determinar a implantação da GAPM no nível V nos proventos da parte impetrante, com efeitos patrimoniais prospectivos, o que implica a apuração dos valores devidos em momento futuro, na fase de cumprimento do julgado. 4. A alegação de omissão quanto à compensação de valores já pagos não se sustenta, pois o abatimento de parcelas eventualmente adimplidas será analisado oportunamente, no momento da liquidação da sentença, conforme entendimento consolidado da Seção Cível de Direito Público do TJ-BA. 5. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a compensação de valores recebidos em níveis inferiores da GAPM não deve ser objeto de ressalva específica no acórdão concessivo de segurança, por se tratar de providência própria da fase de cumprimento. 6. A matéria relativa a juros de mora e correção monetária foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, nos termos do Tema 810 do STF e da EC 113/2021. 7. O prequestionamento se caracteriza quando os temas relevantes foram enfrentados pelo acórdão, inexistindo omissão a ser suprida para tal fim. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão concessivo de segurança quanto à compensação de valores recebidos a título de GAPM em nível inferior, pois tal abatimento deverá ser realizado na fase de cumprimento do julgado. 2. A definição do regime de atualização monetária e juros observa os critérios fixados no Tema 810 do STF e na EC 113/2021. 3. O prequestionamento é considerado presente quando a matéria controvertida é efetivamente apreciada pelo acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; LINDB, art. 27; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EDcl no MS n. 8012123-15.2019.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.06.2020; TJ-BA, EDcl no MS n. 8016288-42.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.06.2020; STF, RE 870.947, Tema 810. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Mandado de Segurança nº 8015805-36.2023.8.05.0000 , em que figuram, como Embargante - o ESTADO DA BAHIA e como Embargado(a) – JOSE ARNALDO DE MATOS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. 7 .